Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-72.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar, sem que haja qualquer dúvida, a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse temor.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la. No caso, o acusado ameaçou colocar fogo na casa em que a vítima morava e determinou a saída da vítima do imóvel em que residia, o que foi suficiente para intimidá-la e atemorizá-la, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta.
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 4.1. O montante indenizatório não se mostra abusivo e está, inclusive, adequado e proporcional às peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.